Tribunal: TJES
Processo: 0008717-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008717-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. SEGURADO SUCUMBENTE BENEFICIÁRIO DA ISENÇÃO DE ÔNUS. ADIANTAMENTO PELO INSS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DEVER DE RESSARCIMENTO PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra sentença que, ao julgar improcedente ação acidentária movida por segurado beneficiário da isenção prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213/1991, rejeitou pedido formulado em embargos de declaração para que o Estado do Espírito Santo fosse condenado ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus final do pagamento dos honorários periciais nas ações acidentárias, quando a parte autora, sucumbente na demanda, é beneficiária da isenção de despesas prevista na legislação previdenciária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.044), estabelece que nas ações acidentárias, sendo a parte autora sucumbente e beneficiária da isenção legal dos ônus sucumbenciais (art. 129, parágrafo único, Lei n. 8.213/1991), compete ao Estado ressarcir o INSS pelos valores antecipados a título de honorários periciais.

A responsabilização do Estado pelo custeio decorre do seu dever constitucional de garantir assistência judiciária gratuita e integral aos hipossuficientes, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

A superveniência da Lei n. 14.331/2022 não altera a tese jurídica firmada no Tema 1.044 do STJ, sendo inaplicável interpretação que afaste a responsabilidade do Estado, conforme jurisprudência consolidada em julgados posteriores à alteração legislativa.

É desnecessária a participação direta do Estado do Espírito Santo na lide originária ou o ajuizamento de ação autônoma para garantir o ressarcimento, que pode ser determinado e executado nos próprios autos da ação acidentária, em observância à jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Nas ações acidentárias em que o autor é beneficiário da isenção legal prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei nº 8.213/91 e se sagra sucumbente, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituem ônus do Estado, a quem cabe o dever constitucional de assegurar assistência judiciária gratuita integral aos hipossuficientes.

A Lei n. 14.331/2022 não afasta a aplicação do Tema 1.044/STJ nem altera o fundamento da responsabilidade estatal pelo ressarcimento dos honorários periciais ao INSS.

É dispensável a presença do ente estatal na lide originária ou o ajuizamento de ação autônoma para efetivar o direito ao ressarcimento, sendo admissível a sua execução nos mesmos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; Lei n. 8.213/91, art. 129, parágrafo único; Lei n. 14.331/2022; CPC, art. 82, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.044, REsp n. 1.823.402/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães; STJ, AgInt no REsp n. 2.138.582/SP, Rel. Min. Francisco Falcão; TJES, AC n. 0015077-85.2017.8.08.0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; TJES, AC n. 0026862-44.2017.8.08.0024, Rel. Juiz de Direito convocado Luiz Guilherme Risso; TJES, AC n. 0006936-14.2016.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL
N.
0008717-32.2020.8.08.0024
.

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em face de capítulo da respeitável sentença que, ao julgar improcedente a pretensão da autora Sirley Moreira dos Santos em ação acidentária, rejeitou, em sede de embargos de declaração, o pedido da autarquia de condenação do Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados.

A questão devolvida a este egrégio Tribunal é estritamente de direito e cinge-se a definir sobre a quem recai a responsabilidade final pelo custeio da perícia técnica nas ações de acidente de trabalho em que a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais prevista no artigo 129, parágrafo único, da Lei n. 8.213, de 24 de julho de 1991
1
, sagra-se vencida na demanda.

O apelante sustenta que tal encargo deve ser imputado ao Estado, em observância à tese vinculante firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.044. Por sua vez, o Estado do Espírito Santo, em contrarrazões, argumenta que a superveniência da Lei n. 14.331, de 4 de maio de 2022
2
, modificou a disciplina da matéria, transferindo o ônus ao vencido e, por conseguinte, superando o entendimento jurisprudencial consolidado.

A controvérsia foi objeto de análise aprofundada pelo colendo STJ que, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, no julgamento do REsp n. 1.823.402/PR (Tema 1044), fixou o seguinte padrão decisório: “Nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”
3
.

A fundamentação de tal precedente assenta-se no dever constitucional do Estado de prestar assistência jurídica integral e gratuita aos hipossuficientes, nos termos do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. Concluiu o colendo STJ que a isenção legal conferida ao segurado em litígios acidentários não pode resultar na imposição do custo da prova pericial à autarquia previdenciária, quando esta se sagra vencedora, sob pena de violação ao disposto no artigo 82, § 2º, do Código de Processo Civil. Assim, sendo a parte autora sucumbente e isenta do pagamento, a responsabilidade é transferida ao ente estatal, a quem compete garantir a efetividade do acesso à justiça.

A principal linha defensiva do Estado apelado reside na alegação de que a Lei n. 14.331/2022, ao alterar a Lei n. 13.876, de 20 de setembro de 2019
4
, teria estabelecido que “o ônus pelos encargos relativos ao pagamento dos honorários periciais [...] ficará a cargo do vencido”, o que, segundo sua tese, afastaria a aplicação do Tema 1044.

Contudo, a referida inovação legislativa não possui o alcance pretendido pelo apelado. O próprio STJ, em julgados posteriores à vigência da nova lei, teve a oportunidade de reafirmar a plena validade da tese fixada no Tema 1044, esclarecendo que a alteração legislativa não modificou o seu fundamento. Nesse sentido, destaca-se o recente acórdão proferido no Agravo Interno no Recurso Especial n. 2.138.582/SP:

[...] II - Cumpre ressaltar, que a aleteração [sic] legislativa promovida pela Lei n. 14.331/2022, não altera os fundamentos da decisão recorrida. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do RESP 1.823.402/PR, submetido ao regime de recursos repetitivos, Tema 1.044/STJ, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães, firmou entendimento no sentido de que nas ações de acidente do trabalho, os honorários periciais adiantados pelo INSS constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei nº 8.213/1991. [...] (AgInt-REsp 2.138.582; Proc. 2024/0143153-3; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Francisco Falcão; DJE 09-12-2024).

Ademais, no que diz respeito ao fundamento utilizado pelo Juízo de primeiro grau para rejeitar os embargos de declaração — de que o Estado não poderia ser condenado por não ter integrado a lide —, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar os embargos de declaração no próprio recurso paradigma do Tema 1044, foi enfático ao assentar que a responsabilidade do Estado decorre de seu dever constitucional, sendo desnecessária sua participação direta na ação acidentária para que, ao final, seja responsabilizado pelo ressarcimento dos honorários periciais.

Entendeu ainda o colendo STJ que “é desnecessário o ajuizamento de ação autônoma pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra ente federativo para o ressarcimento dos honorários periciais adiantados pela autarquia em processo cujo autor, beneficiário da gratuidade de justiça, teve o pedido julgado improcedente. Nesse sentido: REsp n. 2.126.628/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 26/4/2024” sendo “Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial do INSS para determinar que cabe ao Estado de São Paulo o pagamento dos honorários periciais adiantados pelo INSS, ressaltando-se não haver óbice para que a liquidação e execução seja procedida nos próprios autos.” [...] (AgInt no REsp n. 2.138.637/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16-9-2024, DJe de 18-9-2024.)

Nesse diapasão, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça já se alinhou ao entendimento do STJ, que reconhecem o dever do Estado do Espírito Santo de ressarcir o INSS em circunstâncias idênticas:

APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. [...] HONORÁRIOS. RESSARCIMENTO AO INSS. SUCUMBÊNCIA DE BENEFICIÁRIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEVER DO ESTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. [...] 4. Não obstante a procedência parcial do pleito autoral ora assentada, certo é que tal se dá nos termos dos artigos 86, parágrafo único do CPC e 129, da Lei nº 8.213/91, não restando alterada a sucumbência definida em sentença ou prejudicado o recurso da autarquia previdenciária, que gravita em torno de seu alegado direito ao ressarcimento do valor dos honorários periciais adiantados durante a instrução do feito. 5. Não obstante o tema não ser uníssono em nossa Corte, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o ônus de arcar com honorários periciais adiantados pela autarquia previdenciária federal, na hipótese em que a sucumbência recai sobre o beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita, deve ser imputado ao Estado, que tem o dever constitucional de prestar assistência judiciária aos hipossuficientes. Precedentes. 6. Recurso de Liomara Antonia Bispo conhecido e provido. Recurso de INSS conhecido e provido. (AC 0015077-85.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; DJES 05-10-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA DEGENERATIVA. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PERICIANDO QUE LITIGA SOB ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTEIO PELO ESTADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. [...] 7. Quando a sucumbência recai sobre o beneficiário a Assistência Judiciária Gratuita ou quando é o caso de isenção legal, o ônus de arcar com os honorários periciais é imputado ao Estado, que tem o dever de prestar a assistência para os hipossuficientes. 8. Considerando a circunstância fática e, ainda, que os honorários periciais foram antecipados pela autarquia previdenciária, deve o Estado do Espírito Santo ressarcir os valores antecipados pelo INSS a título de honorários periciais. 9. Recurso de Uesley Curto Lopes desprovido e recurso de INSS provido. (AC 0026862-44.2017.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso; Julg. 14-03-2023; DJES 27-03-2023).

APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA E AUXÍLIO-ACIDENTE. [...] RESSARCIMENTO DAS DESPESAS ADIANTADAS A TÍTULO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RECURSO DO SEGURADO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. [...] 5. O Estado do Espírito Santo deve ressarcir a autarquia previdenciária federal pelos honorários periciais adiantados, uma vez que o requerente/apelante restou vencido e milita amparado pela gratuidade de justiça. Inteligência do RESP 1.824.823/PR e do artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil. 6. Recurso do segurado apelante conhecido e improvido. Recurso da autarquia previdenciária federal conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (AC 0006936-14.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 27-09-2022; DJES 04/11/2022)

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a respeitável sentença, no capítulo impugnado e condeno o Estado do Espírito Santo ao ressarcimento dos honorários periciais adiantados pelo INSS.

É como voto.

1
Dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social e dá outras providências.

2
Altera a Lei nº 13.876, de 20 de setembro de 2019, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, para dispor sobre o pagamento de honorários periciais e sobre os requisitos da petição inicial em litígios e em medidas cautelares relativos a benefícios assistenciais e previdenciários por incapacidade; e revoga dispositivo da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993.

3
REsp n. 1.823.402/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 21/10/2021, DJe de 25/10/2021.

4
Dispõe sobre honorários periciais em ações em que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) figure como parte e altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, a Lei nº 5.010, de 30 de maio de 1966, e a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.